Tribunal: STF
Processo: HC 268580
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 224.499/MG, submetido à relatoria do Ministro OG FERNANDES. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 21 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal). 
De acordo com a denúncia: 

[...] o denunciado RAFAEL HORÁCIO, agindo com animus necandi, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima ANDERSON CÂNDIDO DE MELO, provocando-lhe o ferimento descrito e materializado no Relatório de Necropsia de fls. 67/79, causa eficiente de sua morte. 
Restou apurado que denunciado e vítima trafegavam em via pública, o primeiro (denunciado) na condução do veículo Honda/HRV, placa LSK-2622, enquanto a vítima conduzia o veículo Ford Cargo, placa PUD-2E02, quando divergiram em manobra de trânsito. Não satisfeito, o denunciado obstruiu a passagem do veículo conduzido pela vítima, forçando-a a pará-lo, vez que ela trafegava imediatamente atrás do veículo conduzido pelo denunciado. 
Após dita deliberada obstrução da via, com o veículo da vítima inerte, o denunciado desembarcou do supracitado veículo Honda/HRV, empunhou sua arma de fogo e atirou contra a vítima, a qual permanecia assentada no interior da cabine, restando alvejada mortalmente na altura da região cervical esquerda. 
O crime foi cometido por motivo fútil, esse consistente em insatisfação do denunciado quanto à manobra de trânsito levada a efeito pela vítima quando da condução de seu veículo. 
O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que alvejada de inopino, imediatamente após ter sua passagem obstruída pelo denunciado, ainda dentro da cabine de seu veiculo, a par de desprovida de qualquer instrumental reativo que fizesse frente ao letal ataque.

Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. REQUISITOS ANALISADOS EM RHC ANTERIOR. TEMA N. 1.068 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. CRIME COM VIOLÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. TESES REMANESCENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
[...] 

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca, ainda: “a presença ativa do pai, em regime de convívio próximo e contínuo, mostra-se indispensável para a proteção integral dos filhos, para a adoção das medidas de cuidado e acompanhamento psicológico necessários e para assegurar, em última análise, a efetividade do princípio do melhor interesse da criança [...]. O paciente é, indiscutivelmente, o único responsável capaz de assegurar a proteção e o pleno desenvolvimento dos menores”.
Ao final, requer a concessão da ordem “para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por prisão domiciliar”.
É o relatório. Decido.

O pedido de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da ação penal objeto desta impetração foi indeferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: 

[...] o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, sob o rito da repercussão geral, firmou o entendimento de que a execução da pena imposta pelo tribunal do júri deve ocorrer de forma imediata, logo após a condenação, independentemente do trânsito em julgado e da quantidade da pena fixada. A Corte entendeu, ainda, que a exigência de um limite mínimo de 15 anos – prevista na redação anterior da norma – era inconstitucional, por constituir indevida restrição à soberania do júri. 
No presente caso, o recorrente foi condenado pelo conselho de sentença a 21 anos de reclusão, circunstância que impõe a execução provisória da pena, nos termos do dispositivo acima mencionado. 
Logo, em que pese às alegações defensivas, não mais subsiste a necessidade de discussão sobre os requisitos da custódia cautelar ou sobre a idoneidade da fundamentação da prisão preventiva, pois, havendo a condenação pelo júri popular, independentemente da reprimenda aplicada, deverá ser determinada a execução provisória da pena e expedido o mandado de prisão, nos termos do art. 492, I, e, do Código de Processo Penal, em conjunto com o julgamento supramencionado. 

Realmente, aplica-se plenamente ao caso a orientação firmada pelo Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em sede de repercussão geral (Tema 1068), no sentido de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (RE 1.235.340, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 12/9/2024). 
Por fim, o art. 318 do Código de Processo Penal dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (inciso VI). Veja-se que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar tem aplicação irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da documentação trazida pela defesa e da conveniência da medida com base na particularidades do caso concreto. O parágrafo único do referido dispositivo esclarece que, “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.
Avaliado o caso concreto, a Corte estadual indeferiu o pleito defensivo, com arrimo na seguinte fundamentação:

Da leitura do dispositivo, verifica-se que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar visa a compatibilizar a medida cautelar extrema com os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral da criança. No caso concreto, o impetrante sustenta que o paciente deve ser beneficiado por ser pai de filhos menores de idade e pelo fato de sua esposa encontrar-se em gestação de risco, com problemas de saúde que teriam se agravado em virtude de sua ausência. Todavia, a análise dos autos não permite reconhecer o preenchimento dos requisitos exigidos pelo legislador. Com relação à alegação fundada no inciso VI do artigo 318, não restou comprovado que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dos filhos. A mera paternidade, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva, exigindo-se prova idônea da absoluta indispensabilidade do agente, o que não se verificou na espécie. No que tange à situação da companheira, os documentos médicos apresentados apontam diagnóstico de ansiedade generalizada e depressão, condições preexistentes, não se podendo atribuir exclusivamente ao encarceramento do paciente o agravamento do quadro clínico. Ademais, a gestação de alto risco, embora mereça toda atenção e cautela, decorre de múltiplos fatores, não havendo elementos concretos que vinculem tal condição à ausência do paciente. Importa destacar que o paciente encontra-se segregado há mais de três anos, período durante o qual a gestação avançou até os estágios finais, o que evidencia que a gestante contou com suporte de familiares ou de terceiros. Assim, não há como reconhecer que o custodiado seja o único e insubstituível responsável pelos cuidados necessários à companheira. Ressalto, por oportuno, que esta Relatora não desconsidera a delicadeza da situação vivenciada pela família do paciente. Entretanto, a concessão da prisão domiciliar deve observar estritamente as hipóteses legais, não se podendo ampliar sua incidência a situações em que não restou comprovada a imprescindibilidade do paciente no seio familiar. Portanto, a manutenção da custódia preventiva, nas circunstâncias delineadas, não configura afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco vulnera a proteção integral da família, mas revela-se medida adequada e necessária, conforme alhures fundamentado.

Verifica-se que as instâncias antecedentes, com base na legislação de regência e nos elementos fáticos constantes dos autos, indeferiram o pedido de prisão domiciliar formulado pelo requerente. Ressaltaram, inclusive, que “não ter havido demonstração, nos autos, da imprescindibilidade do agravante no cuidado com o filho menor, tampouco de que ele seja o único e insubstituível responsável pelos cuidados necessários à companheira”.
Não se pode ignorar, ainda, que “o crime em questão foi praticado com violência, o que constitui outra circunstância a não recomendar a concessão da prisão domiciliar”.
Em suma, a modificação do entendimento adotado pelas instâncias precedentes quanto às alegações do impetrante exigiria a reanálise do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via do Habeas Corpus (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente